Tribunal: STF
Processo: ARE 1355568
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “EXECUÇÃO FISCAL Créditos referentes a tarifas de consumo de água e coleta de esgoto dos exercícios de 2007 a 2010 - Extinção do processo sob o fundamento de que ocorrera a prescrição intercorrente dos créditos executados - Natureza não tributária dos créditos - Prazo prescricional de dez anos, conforme regência do Código Civil de 2002 - Inércia não caracterizada Decisão reformada, para determinar o prosseguimento da execução fiscal Recurso Improvido.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 100 e 175 da CF/88.



    O recurso extraordinário não merece ser provido, uma vez que os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal de origem, nem foram opostos embargos de declaração para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso carece do necessário prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    Ainda que superado o óbice apontado, nota-se que, para validar os argumentos apresentados pela recorrente, seria imprescindível a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 03 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator